Tribunal: TJSP
Processo: 2135582-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – FASE DE LIQUIDAÇÃO - DISCUSSÃO ACERCA DO TERMO INICIAL DO AUXÍLIO-ACIDENTE – INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO – DECISÃO QUE CONCEDEU O BENEFÍCIO A CONTAR DE 31/01/2014 – EXCLUSÃO DAS PARCELAS DE AUXÍLIO-DOENÇA RECEBIDO POSTERIORMENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553053
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2135582-40.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravada PAULA
GANZARO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135582-40.2020.8.26.0000 -Voto no 27.762
2
Agravo de Instrumento no 2135582-40.2020.8.26.0000
Agravante: Instituto Nacional do Seguro Social - Inss
Agravado: Paula Ganzaro
Comarca: Santo André
Voto no 27.762
AGRAVO DE INSTRUMENTO FASE DE LIQUIDAÇÃO -
DISCUSSÃO ACERCA DO TERMO INICIAL DO AUXÍLIO-
ACIDENTE INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO
DECISÃO QUE CONCEDEU O BENEFÍCIO A CONTAR DE
31/01/2014
EXCLUSÃO DAS PARCELAS DE AUXÍLIO-
DOENÇA
RECEBIDO
POSTERIORMENTE

DECISÃO
MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito
suspensivo, interposto contra decisão proferida em fase de liquidação que
rejeitou a impugnação ofertada pelo INSS e homologou a conta apresentada
pela obreira.
Insurge-se o agravante aduzindo que referida conta está
equivocada, pois o termo inicial utilizado foi o dia seguinte à cessação do
penúltimo auxílio-doença e não do último benefício como determinado pela r.
sentença.
O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo. As
informações do MM. Juiz a quo foram dispensadas. A agravada apresentou
contraminuta.
É o relatório.
Trata-se de recurso interposto pelo INSS contra decisão que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135582-40.2020.8.26.0000 -Voto no 27.762
3
rejeitou sua impugnação à conta de liquidação. Cinge-se a controvérsia
quanto ao termo inicial do benefício.
Consultando
a
ação
de
conhecimento
no
1016887-10.2015.8.26.0554, vê-se que na r. sentença constou que era
deferido o auxílio-acidente com termo inicial no dia seguinte à cessação do
último auxílio-doença. Referida decisão foi confirmada em segundo grau. O
INSS alega que o último auxílio-doença foi concedido no período de
29/05/2017 a 23/08/2017 e, sendo assim, o marco inicial adotado pela obreira
refere-se ao penúltimo auxílio-doença.
Pois bem. Sem razão o INSS quando aduz que o termo inicial
adotado pela agravada está equivocado.
Isso porque, fazendo uma interpretação do título executivo,
extrai-se que o último auxílio-doença, ainda que não expressamente
mencionado, refere-se ao benefício cessado em 30/01/2014.
Veja-se que tanto a r. sentença quanto o v. acórdão pautaram-se
na conclusão pericial para deferimento do auxílio-acidente. E em
esclarecimento prestado às partes, o perito retifica o entendimento inicial e
diz que: “...2. A Autora foi periciada em 11/11/15, com parecer final de que
havia incapacidade total e temporária, cujo prazo de duração não era
possível estimar no momento. Sabendo-se que em 13/01/2016 ingressou em
novo emprego, presumindo-se que tenha sido considerada apta para o
trabalho na sua profissão de auxiliar de enfermagem em exame médico, não
há o que questionar quanto à cessação daquela classe de incapacidade, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135582-40.2020.8.26.0000 -Voto no 27.762
4
portanto do auxílio-doença.” (fl. 60 dos autos principais)
Extrai-se, do texto acima transcrito, que após a alta médica
ocorrida em 30/01/2014 já existia incapacidade parcial e permanente.
Ademais, ainda que tenha havido dúvida quanto a isto por parte
da obreira, que interpôs embargos de declaração contra a r. sentença, o
próprio INSS já havia compreendido que o termo inicial fixado na decisão de
primeiro grau era o dia seguinte à 30/01/2014, tanto que em seu apelo
buscava a modificação do termo inicial para a data da juntada do laudo
pericial em juízo (19/01/2016), o que foi rechaçado. Confira-se: “O termo
inicial do benefício foi corretamente fixado na r. sentença, devendo ter início
no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, na estrita observância do
§ 2o do artigo 86 da Lei no 8.213/91. Neste ponto não deve ser provido o
recurso autárquico. Anoto que, tendo ocorrido acidente típico, tratado
cirurgicamente, o INSS já estava ciente, desde a alta médica, da existência de
sequela incapacitante.”
Como se vê do trecho transcrito acima, a decisão em segundo
grau confirmou a fixação do termo inicial no dia seguinte à alta médico do
auxílio-doença percebido no período de 11/07/2013 a 30/01/2014, pois a
cirurgia da obreira ocorreu quando ainda estava afastada no período retro
mencionado.
Assim, ainda que a autora tenha percebido auxílio-doença em
29/05/2017 a 23/08/2017, resta claro que as decisões em primeiro e segundo
grau consideraram que a incapacidade permanente estava presente desde a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135582-40.2020.8.26.0000 -Voto no 27.762
5
alta médica ocorrida em 30/01/2014, tanto que constou da r. sentença que o
benefício permaneceria suspenso em caso de concessão de novo auxílio-
doença. Portanto, não se pode dizer que a decisão agravada, fazendo a correta
interpretação do título executivo para rejeitar a impugnação da autarquia,
viola a coisa julgada.
Desse modo, a r. decisão agravada merece ser mantida.
Do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator